Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-54.2022.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002627-54.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATEUS SILVA MORAES - CPF: 061.109.211-57 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 062.492.181-65 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLA DE SOUSA SILVA - CPF: 058.510.821-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE SOUSA SILVA - CPF: 009.384.691-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI NUNES DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 049.390.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.186.781-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002627-54.2022.8.11.0018

EMBARGANTE: MATEUS SILVA MORAES, TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REGIME
PRISIONAL FECHADO
– TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PRETENDIDO O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível nesta via recursal.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial ou extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002627-54.2022.8.11.0018

EMBARGANTE: MATEUS SILVA MORAES, TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n. 1002627-54.2022.8.11.0018.

Os autos foram julgados em sessão realizada no dia 17 de outubro de 2023. Participaram do julgamento do recurso o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando Perri (Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de absolver a embargante da imputação do delito tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, reajustando-lhe a pena final para 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/03 (id. 187381196).

Inconformada, a embargante alega que o acórdão prolatado é omisso em manter o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, uma vez que ao total da pena aplicada, qual seja, em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, é cabível o regime inicial semiaberto (id. 187417669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002627-54.2022.8.11.0018

EMBARGANTE: MATEUS SILVA MORAES, TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto aos pontos embargados, observa-se que a embargante insurge-se contra os fundamentos adotados por esta Câmara para manter o regime fechado para início do cumprimento da pena fixada.

Ao reapreciar a dosimetria, o voto condutor bem detalhou a razão da manutenção do regime mais gravoso para início do cumprimento da reprimenda:

“(...) Do regime de cumprimento de pena:

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que a apelante busca a fixação de regime mais brando, sob o argumento de que, ainda que tenha aplicado a detração, restando a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses a ser cumprida, o magistrado de origem entendeu por aplicar o regime fechado à apelante, ainda que a pena restante a ser cumprida tenha sido inferior à 08 (oito) anos.

Sustenta se tratar de ré primária, sem nenhuma condenação penal anterior, sem ter sequer qualquer registro criminal, fazendo, portanto, jus ao cumprimento da pena no regime inicial semiaberto.

Conforme se verifica dos autos, ao definir o regime de cumprimento de pena a ser aplicado à apelante, o magistrado de origem, embora tenha efetuado a detração, resultando em pena inferior a 08 (oito) anos, manteve fixou o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda em razão da valoração negativa da circunstância judicial referente à quantidade de droga, bem como ante a ligação com organização criminosa.

Acerca do tema tem-se o Enunciado 47 deste Colendo Tribunal, que assim dispõe:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.

Ante o exposto, mantenho o regime fechado fixado na sentença condenatória”
(
sic
do id. 182564170).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, sendo necessário ressaltar que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte da embargante, já que todas as alegações foram examinadas quando da análise do recurso de apelação criminal, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“(...) No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado (...)”
(N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

No que se refere ao prequestionamento das matérias, é imperioso ressaltar que no julgamento dos recursos ou ações constitucionais não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Acerca do tema:

“(...) O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto”
(TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Ante o exposto, REJEITO os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024